Tribunal: TJBA
Processo: 0574334-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574334-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL VIANNA RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA, ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO

APELADO: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E CANCELAMENTO DE HIPOTECA.
ATRASO NA BAIXA DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as demandadas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, para cada autor, excluindo a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) apurar a configuração de dano moral indenizável em razão do atraso na baixa da hipoteca e, por fim, (i
i
)
a pertinência da inversão de cláusula penal em contrato de adesão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois a demora na baixa da hipoteca, de responsabilidade das rés, impediu a autora de
exercer sua propriedade de forma absoluta,
frustrando expectativas legítimas, situação que ultrapassa mero aborrecimento e configura lesão à esfera extrapatrimonial.

4.
Tema 971 do STJ (aplicação bilateral das cláusulas contratuais em sede de contratos de adesão).
T
ratando-se de contrato bilateral de adesão e inexistindo cláusula penal em favor do aderente, é devida a idêntica sanção à
parte adversa
, em respeito ao equilíbrio das obrigações contratuais, ao princípio da isonomia dos contratantes e da boa fé objetiva

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora na baixa de hipoteca que impede a revenda de imóvel configura dano moral indenizável quando demonstrada a frustração de legítimas expectativas do proprietário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574334-03.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL VIANNA RAMOS e outros (2) e como apelada QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo dos autores e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS , nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA